Tribunal: TJES
Processo: 5005466-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALESSANDRA BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005466-22.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALESSANDRA BORGES DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ALESSANDRA BORGES DE SOUZA, ao reconhecer a inexistência de título executivo apto a embasar o processo executivo.

O apelante sustenta que o contrato eletrônico de “Crédito Pessoal Eletrônico Santander nº 300000005870”, acompanhado de demonstrativos de débito, possui força executiva, por configurar obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato eletrônico de crédito pessoal, desacompanhado de certificação digital ICP-Brasil e de assinatura de duas testemunhas, possui força executiva suficiente para embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 783 do CPC exige que o título executivo seja certo, líquido e exigível, requisitos que não se presumem, devendo estar documentalmente demonstrados.

O art. 784 do CPC enumera de forma taxativa os documentos considerados títulos executivos extrajudiciais, incluindo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (inciso III).

O contrato de abertura de crédito pessoal não se enquadra entre os títulos previstos em lei, carecendo de certeza quanto ao valor devido e de liquidez quanto ao saldo devedor, conforme Súmula 233 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”.

Para além disso, a título de reforço de fundamentação, registro que ausência de certificação digital ICP-Brasil impede a comprovação da autenticidade e integridade do documento eletrônico, inviabilizando o reconhecimento de sua força executiva, conforme precedentes recentes do STJ (AgInt no REsp 2.176.537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/02/2025) e de tribunais estaduais (TJ-SP, Ap. Cív. 1018725-11.2023.8.26.0003; TJ-PE, Ap. Cív. 0152286-23.2023.8.17.2001).

Assim, correta a sentença que reconheceu a ausência de pressuposto de constituição válida do processo executivo e extinguiu o feito, por inexistência de título hábil à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por inexistência de título executivo está em conformidade com a Súmula 233 do STJ e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 233; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no REsp 2.176.537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJ-PE, Ap. Cív. 0152286-23.2023.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 27.11.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1018725-11.2023.8.26.0003, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005466-22.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALESSANDRA BORGES DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ALESSANDRA BORGES DE SOUZA
, julgou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma integral da sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Ação de Execução. Para tanto, alega, essencialmente: (i) a presença dos pressupostos processuais; (ii)a exequibilidade do título; (iii) o erro na extinção.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Pormenorizando as questões fáticas, o apelante ajuizou a execução buscando o recebimento de R$110.475,26, saldo devedor decorrente de um "Crédito Pessoal Eletrônico Santander n° 300000005870". Alegou o Banco que o instrumento contratual, acompanhado dos demonstrativos de débito, configuraria título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que o contrato apresentado não possuía a necessária força executiva. Assim, extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

O Banco Apelante pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que o título é válido, exequível, e que a extinção do feito constitui erro judicial.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise da natureza jurídica e da exequibilidade do Contrato de Crédito Pessoal Eletrônico apresentado pelo Banco.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 783, que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

CPC - Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

O art. 784, por sua vez, normatiza quais são os documentos que se caracterizam como título executivo extrajudicial:

CPC - Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Da simples leitura do dispositivo, extrai-se que os contratos de abertura de crédito não estão presentes dentre os títulos executivos extrajudiciais.

Corroborando o que posto, no âmbito do direito bancário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os contratos de abertura de crédito, por envolverem disponibilização de crédito e não um empréstimo com valor prefixado e documentado de forma específica, carecem dos atributos de liquidez e certeza necessários à execução, senão vejamos:

SÚMULA 233/STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.

Oportunamente, também consigno que o caso dos autos não se amolda ao REsp 1.495.920-DF, o qual prevê que: “
O contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital pode ser considerado título executivo extrajudicial.” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.495.920-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018)

E isso se extrai sem mesmo adentrar na natureza do contrato, tendo em vista que, diante da simples análise do documento se extrai que este não contém assinatura digital, já que carece da certificação digital ICP-Brasil.

Neste teor, segue entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada, é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante
.5. A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade.
6 . A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO QUALIFICADA . AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EXTINTA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Itaú Unibanco S .A. contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por MDN Mineração do Nordeste Ltda., Paulo Eduardo Burgon, Carlos Alberto Burgon e HB Administração de Bens e Participações Ltda., reconhecendo a ausência de título executivo e extinguindo a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário ( CCB), com base no art . 917, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário emitida com assinatura eletrônica não qualificada constitui título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a impugnação da autenticidade da assinatura pelo devedor afasta a presunção de validade do título. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.620/2023 admite a utilização de assinatura eletrônica em títulos executivos extrajudiciais, desde que prevista em lei e que garanta a integridade do documento. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere presunção de veracidade apenas às assinaturas digitais emitidas no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil . A assinatura eletrônica não qualificada, ainda que aceita pelas partes no âmbito contratual, não confere, por si só, força executiva ao documento se houver impugnação expressa da autenticidade pelo devedor. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica afeta os atributos essenciais do título executivo extrajudicial, notadamente a certeza e a exigibilidade.
Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo reforçam a necessidade de certificação da assinatura eletrônica por entidade credenciada à ICP-Brasil para conferir executoriedade ao título.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário firmada com assinatura eletrônica não qualificada não constitui título executivo extrajudicial se houver impugnação da autenticidade da assinatura pelo devedor. A presunção de autenticidade conferida a assinaturas eletrônicas somente se aplica às certificadas por entidade credenciada à ICP-Brasil. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica impede o reconhecimento da certeza e exigibilidade do título . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, § 4º; CPC, art. 917, I; MP nº 2.200-2/2001, art . 10, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; Lei nº 14.063/2020, art . 4º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2239244-15.2023.8 .26.0000, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 25/10/2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2015591-31 .2024.8.26.0000, Rel . Maia da Rocha, j. 08/02/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10187251120238260003 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por A. C. F. E I . S/A contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial, por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título ( CPC, art. 485, I; art. 803, I), devido à ausência de certificação digital ICP-Brasil no contrato eletrônico, conforme requisitos do art. 784, III e § 4º do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de título executivo extrajudicial em contrato eletrônico firmado sem certificação ICP-Brasil, e sem as formalidades tradicionais exigidas pelo art. 784, III, do CPC, como a assinatura de duas testemunhas .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certificação digital emitida por autoridade competente é requisito para a execução de contratos eletrônicos, garantindo autenticidade e integridade documental, conforme art. 784, § 4º, do CPC .
4. Contratos eletrônicos podem ser considerados executivos se certificados por autoridade credenciada, dispensando a assinatura de testemunhas, em linha com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. Na ausência de certificação válida, o contrato eletrônico perde a presunção de autenticidade e segurança jurídica para execução direta, sendo necessária sua conversão em título executivo judicial
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1 . A ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada (ICP-Brasil) impede o reconhecimento de contrato eletrônico como título executivo extrajudicial. 2. Contrato eletrônico não certificado por provedor de confiança deve observar a exigência de assinatura de duas testemunhas para força executiva."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0152286-23 .2023.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores deste órgão fracionário, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas que passam a fazer parte integrante do presente aresto . Recife, data da realização da sessão. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 01522862320238172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, vez que não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.